Tribunal: TCU
Processo: 013.157/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Manuel Almeida Amaral Neto,Romier da Paixao Sousa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 9983/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Manuel Almeida Amaral Neto e Romier da Paixão Sousa, peça 423, contra o item 9.1 do Acórdão 4540/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, mediante o qual o Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelos mesmos recorrentes em face do Acórdão 1604/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, que julgou irregulares as contas dos responsáveis e os condenou à reparação do dano ao erário; Considerando que o art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU dispõe que " não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto "; Considerando que os recorrentes interpõem recurso de reconsideração, com base nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c art. 285 do RI/TCU, contra o Acórdão 4540/2023-TCU-Segunda Câmara , deliberação mediante a qual se apreciou o primeiro recurso de reconsideração já interposto pelos próprios recorrentes contra a deliberação originária, sendo, portanto, este segundo apelo inadequado para combater o acórdão ora recorrido; Considerando que a aplicação do princípio da fungibilidade para processar o recurso de reconsideração como recurso de revisão seria prejudicial para os recorrentes na medida em que esgotaria a última possibilidade recursal; Considerando que a análise da prescrição da pretensão ressarcitória do Tribunal já foi devidamente empreendida pela Corte nas deliberações pretéritas, incluindo-se o acórdão ora recorrido, no qual o Ministro-Relator deixou expressamente consignada a não ocorrência da prescrição, pontuando os principais marcos interruptivos (peça 404, p. 2-3); e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 425-427) e do Ministério Público (peça 429), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Manuel Almeida Amaral Neto e Romier da Paixão Sousa à peça 423, em razão da inadequação do recurso para combater deliberação que apreciou idêntica espécie recursal interposta anteriormente pelos mesmos recorrentes, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU; e b) informar aos recorrentes a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 013.157/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Grupo de Assessoria Em Agroecologia Na Amazônia (02.337.161/0001-09); Manuel Almeida Amaral Neto (XXX.239.602-XX); Romier da Paixão Sousa (XXX.315.302-XX). 1.2. Recorrentes: Manuel Almeida Amaral Neto (XXX.239.602-XX); Romier da Paixão Sousa (XXX.315.302-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Alessandro Pureza Castilho (14.851/OAB-PA), representando Girolamo Domenico Treccani; Alessandro Pureza Castilho (14.851/OAB-PA), representando Manuel Almeida Amaral Neto; Alessandro Pureza Castilho (14.851/OAB-PA), representando Romier da Paixão Sousa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.